Tribunal: TJDFT
Processo: 0718706-77.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Processo : 0718706-77.2021.8.07.0003 DECISÃO De acordo com o art. 1.007 do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo. No caso, em 28.07.2021, o juízo a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A autora-apelante não recorreu da decisão judicial, tornando certa a possibilidade de arcar com as despesas do processo. Depois de pouco menos de dois meses, em 06.09.2021, interpôs apelação sem recolher o preparo e pediu novamente a gratuidade de justiça porque “não tem condições de recolher as custas e despesas processuais, pois não possui trabalho, bem como não possui contas em instituições financeiras para a devida comprovação de renda”. Por isso, foi intimada (id. 35184629) para demonstrar a hipossuficiência superveniente ou recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias. Todavia, deixou transcorrer in albis o prazo (id. 35660324). Indeferida a gratuidade de justiça (id. 36493155), foi concedido derradeiro prazo para o recolhimento em dobro do preparo recursal. A despeito disso, houve a juntada do requisito de admissibilidade em sua forma simples (id. 37025381). Nesse cenário, tomando como pressuposto a impossibilidade de complementação do preparo, nos termos do art. 1007, §4o, do CPC, a deserção recursal é medida a se impor. Para ilustração, confira-se o aresto: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO. PAGAMENTO PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. No recolhimento em dobro não é cabível nova intimação para complementação, na forma § 2.o do artigo 1.007 do CPC, de modo que se o apelante deixa de fazer o pagamento na íntegra, ainda que demonstre o recolhimento na sua forma simples, impõe-se o não conhecimento do recurso por deserção, na forma do § 4.o do artigo 1.007 do CPC. 2. Apelação não conhecida. (APC 0706233-24.2019.8.07.0005, Rel. Des: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, julgado em: 5/5/2021, DJE: 24/5/2021) Ante o exposto, por deserção, não conheço da apelação na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Sem condenação na origem, não há majoração dos honorários de sucumbência (art. 85, § 11, do CPC). Preclusa esta decisão, baixem os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de setembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator